Tribunal: TJMT
Processo: 1010753-79.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-21
Data de publicação: 2024-08-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010753-79.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Assistência Judiciária Gratuita, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), ELIO ARAUJO SILVA - CPF: 426.311.068-49 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), RODRIGO DE FREITAS SARTORI - CPF: 058.915.229-77 (ADVOGADO), JHETH JEANNE MARTINS DA SILVA ARAUJO - CPF: 736.910.548-20 (AGRAVANTE), ESPÓLIO DE CARLOS REINERS registrado(a) civilmente como CARLOS REINERS - CPF: 002.163.131-04 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE CARLOS REINERS registrado(a) civilmente como CARLOS REINERS - CPF: 002.163.131-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CARLOS REINERS (AGRAVADO), ULYSSES RIBEIRO - CPF: 001.964.281-49 (ADVOGADO), MARIO MARCIO DE OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 120.818.988-37 (ADVOGADO), JOSILDA REINERS CARVALHO - CPF: 138.161.848-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1010753-79.2024.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Cuiabá.

Agravantes:

Elio Araújo Silva e Jheth Jeanne Martins da Silva Araújo.

Agravado
:
Espólio de Carlos Reiners.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO – AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS –
JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS – ART. 99, §2o, CPC – PRESUNÇÃO RELATIVA – RECURSO DESPROVIDO.

O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal.

Cabe ao julgador examinar a razoabilidade da concessão da gratuidade da justiça, considerando para tanto os elementos que evidenciam a condição de necessidade do beneficiário.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no 1010753-79.2024.8.11.0000 interposto no
Recurso de Agravo de Instrumento
de mesma numeração – Cuiabá.

Agravantes:

Elio Araújo Silva e Jheth Jeanne Martins da Silva Araújo.

Agravado
:
Espólio de Carlos Reiners.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de agravo interno interposto por Elio Araujo Silva e outra, visando reformar a decisão deste Relator, que indeferiu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, facultando, entretanto, o parcelamento.

Inconformados, oss agravantes afirmam que a decisão limitou-se exclusividamente à presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência apresentada por pessoa física, sem abordar a documentação anexada os autos, a qual reforça a hipossuficência pretendida.

Segue sustentando que foram apresentados documentos, incluindo a declaração de imposto de renda e relatórios médicos que comprovam a necessidade de um tratamento caro. O agravante, sr. Elio, e sua esposa recebem apenas os proventos de aposentadoria, totalizando R$ 38.211,63 em 2023, equivalente a R$ 3.184,30 mensais para Elio, e R$ 23.383,81 para Jheth, somando R$ 1.948,65 mensais. Aduz que possuem um gasto anual significativo com plano de saúde, de R$ 11.123,02 e R$ 11.800,63, toalizando R$ 1.910,30 por mês. Assim, com uma renda conjunta de R$ 5.000,00, aproximadamente R$ 2.000,00 são destinados aos cuidados com a saúde, deixando o restante pata cobrir despesas básicas como alimentação e moradia.
Requerem a reforma da r. decisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os argumentos trazidos pela insurgente não são capazes de modificar as conclusões da deliberação unipessoal, isso porque
seguindo o entendimento já esboçado na decisão objurgada, a razão não assiste a agravante. Explico.

Em que pese as alegações expostas, a Constituição Federal estabeleceu em seu art. 5o, inc. LXXIV, que
“o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recurso
”
(grifei).

Desse modo, é cediço que o princípio geral que rege a gratuidade da justiça está previsto no art. 98, do CPC,
verbis
:

“
A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.”

Com o advento do CPC/15, a gratuidade da justiça pode dizer respeito a apenas um ou alguns dos atos processuais (art. 98, §5o, 1a parte). Pode haver, ainda, apenas alguma flexibilização em relação ao pagamento das despesas, como a redução percentual (art. 98, §5o, 2a parte) ou o parcelamento (art. 98, §6o).

Conquanto se presuma verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural (art. 99, §3o, CPC), tal pedido pode ser indeferido, quando houver nos autos elementos que evidenciem a falta de pressupostos legais para a concessão da gratuidade, conforme expressamente estatui o art. 99, §2o,
verbis
:

“O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.”

Vê-se, portanto, que a alegação de necessidade do benefício da gratuidade da justiça possui presunção relativa para a pessoa natural.

De mais a mais, verifico que os agravantes apresentaram somente a declaração de imposto de renda e laudo médico atestando que o Sr. Elio é hipertenso, deixando de trazer à baila documentos aptos a demonstrar a sua real condição econômica, como extratos bancários de conta corrente ou de cartão de crédito ou quaisquer outros documentos capazes de demonstrar minimamente as despesas do grupo familiar e que poderiam comprovar sua alegada hipossuficiência financeira.

Além disso, observa-se que a lide originária versa sobre honorários advocatícios no valor de R$ 1.500.000,00 (um milhão quinhentos mil reais). Ora, com a devida vênia, os documentos juntados aos autos, aliados à natureza da demanda, são incompatíveis com a incapacidade financeira e situação de miserabilidade suscitada pelos autores.

Com isso, não pode a parte pretender que o Estado assuma ônus que é seu, quando evidenciada a desnecessidade da concessão do benefício.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 21 de agosto de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2024